Tribunal: STF
Processo: AI 868583
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - FUNDAÇÃO - PREJUÍZOS DECORRENTES DE MÁ-GESTÃO E DE DESVIO DE VERBAS - RÉU EX-PRESIDENTE DA ENTIDADE - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. 



    Se a outros gestores da Fundação não foram atribuídas os atos causadores dos danos apontados na inicial, descabe falar em litisconsórcio passivo necessário. 



    Comprovado que os prejuízos decorreram de irregularidades havidas durante a gestão do Réu na presidência da entidade e de desvio de verba por ele praticado, a sua responsabilidade não pode ser afastada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “desprovimento do Agravo”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Processo civil. Agravo de Instrumento. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que, em ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MP/DFT, manteve condenação de ressarcimento de valores desviados de Fundação. 1. Não foi devidamente prequestionado na origem o conteúdo do inc. I do art. 109 da CF/88, base da alegação constante no RE quanto à competência da JF. Óbice da Súmula 282/STF; e a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da CF/88, a par da norma constitucional não ter sido bem prequestionada na origem, demanda exame da legislação infraconstitucional; contexto geral de possibilidade apenas reflexa de ofensa à CF/88. 2. Pelo desprovimento.”



    Decido.



    No que se refere ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No tocante a alegação de contrariedade ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos. Quanto a esse aspecto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Os documentos de fls. 438/478 comprovam que R$2.000.000,00 foram sacados de conta corrente da Fundação em agência do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), em 06.01.97, pelo Réu, quando já não era presidente da entidade, mas se valendo dessa condição, vez que ainda constava no cadastro do Banco como o responsável.



    Nos autos, inexiste prova de que a quantia sacada tenha sido destinada à Fundação ou à execução de contrato de informatização de presídios firmado com o Ministério da Justiça, que, para tanto, liberou verba no valor de R$4.850.000,00, (quatro milhões, oitocentos e cinqüenta mil), depositada na conta bancária da contratante em 03.01.97, conforme extrato de fls. 438.



    No processo instaurado no TCU contra o Departamento de Assuntos Penitenciários do Ministério da Justiça por haver contratado sem licitação a Fundação ProEducar, o relator reconheceu a regularidade da contratação e o cumprimento do contrato, mas não disse que a verba liberada fora totalmente destinada à execução do contrato, como alegado pelo Apelante.



    Tem-se, assim, que o contrato foi cumprido.



    No entanto, os documentos dos autos permitem dizer que apenas parte da verba  foi aplicada para a finalidade prevista no contrato, ante o desvio de R$2.000.000,00, que, sacados pelo Réu em 06.01.97, foram convertidos em seis cheques administrativos.



    (...)



    Patenteado, nos presentes autos, que os prejuízos suportados pela Fundação ProEducar Informática Educacional  decorreram de condutas do Apelante, mantenho a sentença que o condenou ao pagamento de R$4.857.086,53(quatro milhões oitocentos cinqüenta e sete mil e oitenta  e seis reais e cinqüenta e três centavos)” (grifei).



    Já no acórdão proferido em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De outra parte, não consta nos autos, em nenhum momento, que o embargante tenha argüido a incompetência da Justiça local para processar e julgar o feito, o que causa no mínimo estranheza o fato de a questão ter vindo à baila só agora, depois de julgado o seu recurso de apelação. 



    O certo é que a competência é da Justiça local, por se tratar de responsabilidade civil, pautada no direito comum (art. 159 do CC/1916).



    Os argumentos expendidos reagitam os temas analisados na apelação cível, buscando imprimir efeito modificativo aos presentes embargos, dada a inconformidade que o recorrente manifesta quanto ao resultado do julgamento.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca da competência da justiça comum para o julgamento do presente feito, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92). 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.276.823/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/06/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.104.720/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente